Tribunal: TJMT
Processo: 1037162-92.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037162-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (AGRAVANTE), MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 04.226.706/0001-27 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (AGRAVANTE), PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.341.218/0001-63 (AGRAVANTE), SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 02.424.620/0001-83 (AGRAVANTE), EURIPEDES FEITOSA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 04.418.675/0001-06 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), GUSTAVO MUNIZ FEITOSA - CPF: 015.107.021-05 (ADVOGADO), EURIPEDES ALVES FEITOSA - CPF: 247.341.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE QUANDO O VALOR DA CAUSA É ELEVADO – APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC – PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de diligência da parte impugnante, que se manteve inerte após intimações, justifica a condenação em honorários.

Na decisão que extinguiu a impugnação de crédito sem resolução de mérito, foi corretamente fixada a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, pois, conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de honorários por equidade não é cabível quando o valor da causa é elevado.

A aplicação dos percentuais legais é obrigatória, conforme as diretrizes do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Recurso de agravo desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1037162-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA, MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA, ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP, ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA, PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME

AGRAVADO:

EURIPEDES FEITOSA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
e
OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juíza de Direito
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, que, na Impugnação de Crédito processo originário número 0007538-76.2019.8.11.0004, extinguiu o processo sem resolução de mérito e condenou os agravantes no pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais em suma que: não há elementos suficientes para a condenação dos agravantes no pagamento de honorários advocatícios, considerando a inexistência de litigiosidade relevante no incidente de impugnação de crédito; alternativamente, requerem a adequação dos honorários para que sejam fixados de forma equitativa, dado o valor elevado da causa; os agravantes também pleiteiam que a decisão seja revista à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o cabimento de honorários em impugnações no processo de recuperação judicial.

Pedem
que seja recebido e provido o recurso, com a consequente reforma da decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito nº 0007538-76.2019.8.11.0004, com base nos princípios da causalidade, equidade e proporcionalidade; haja a revisão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, adequando-os de acordo com as normas que regem a matéria, especialmente o §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sem pedido de tutela recursal.

Na contraminuta Id. 62713135, a parte agravada argumenta que a decisão agravada não merece reforma, porque a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito e a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios estão devidamente fundamentadas e em consonância com os princípios e normas aplicáveis; a condenação ao pagamento dos honorários de 10% sobre o valor da causa é legítima, considerando o comportamento dos agravantes ao longo do processo e a litigiosidade instaurada no incidente de impugnação de crédito; a decisão do juiz de primeiro grau deve ser mantida, pois está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com as diretrizes legais para a fixação de honorários sucumbenciais em casos como o presente.

No parecer Id. 275364370, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Procuradora de Justiça
Elisamara Sigles Vodonós Portela
, manifesta pelo
desprovimento
do instrumental, mantendo a decisão que determinou que a parte agravante arque com os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preparo recolhido, conforme comprovantes acostados no Id. 260729664.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
e
OUTROS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças, que, na Impugnação de Crédito processo originário número 0007538-76.2019.8.11.0004, extinguiu o processo sem resolução de mérito e condenou os agravantes no pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais em suma que: não há elementos suficientes para a condenação dos agravantes no pagamento de honorários advocatícios, considerando a inexistência de litigiosidade relevante no incidente de impugnação de crédito; alternativamente, requerem a adequação dos honorários para que sejam fixados de forma equitativa, dado o valor elevado da causa; os agravantes também pleiteiam que a decisão seja revista à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o cabimento de honorários em impugnações no processo de recuperação judicial.

Pedem
que: seja recebido e provido o recurso, com a consequente reforma da decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito nº 0007538-76.2019.8.11.0004, com base nos princípios da causalidade, equidade e proporcionalidade; haja a revisão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, adequando-os de acordo com as normas que regem a matéria, especialmente o §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A fim de ilustrar a controvérsia, trago à colação o teor da decisão recorrida:

“
SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de
impugnação de crédito
ajuizado pelas recuperandas em face de
EURIPEDES FEITOSA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

Após a manifestação do administrador judicial (Id. 83082925), foi determinada a intimação da parte impugnante para junte memorial de cálculo atualizado do valor do crédito do Impugnado, até a data do pedido de recuperação judicial e juntasse o contrato que deriva as notas fiscais juntadas.

Devidamente intimado a impugnante (Id. 114500140 e 163745707), manteve-se inerte.

Conquanto devidamente intimada, a impugnante permanece inerte até o momento.

É o breve relato.

Decido.

De início, cumpre ressaltar que de acordo com o art. 485, IV, do Código de Processo Civil, é cabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, nas hipóteses em que for verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, independente de intimação pessoal da parte, visto que não se trata de extinção por abandono.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA – AFASTAMENTO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO – DESNECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO É CABÍVEL – ENTENDIMENTO DO STJ – ART. 290 DO CPC – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS QUE SERÁ DIRIGIDA AO ADVOGADO – ADVOGADOS INTIMADOS DIVERSAS VEZES – INSISTÊNCIA NOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIOS INDEFERIDOS – ADVOGADOS QUE SE APOSSARAM DO PROCESSO E NÃO CUMPRIRAM DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – RETORNO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL QUE AFRONTARIA A CELERIDADE, A EFETIVIDADE E O DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – HONORÁRIOS – JUIZ QUE ARBITROU NO MÍNIMO LEGAL DE 10% - VALOR DA CAUSA – UTILIZAÇÃO COMO PARÂMETRO – POSSIBILIDADE – ART. 85, §2º DO CPC – HONORÁRIOS DE MANEIRA EQUITATIVA – IMPERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA QUE NÃO É BAIXO – RECURSO DESPROVIDO. 1- Decisão agravada que afastou a determinação do cancelamento da distribuição, ante o entendimento do STJ de impossibilidade quando angularizado o processo com a citação. Entretanto, manteve-se comando da sentença de extinção do feito sem mérito pelo não pagamento das custas. 2- Nos termos do art. 290 do CPC, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 3- Intimação pessoal para pagamento das custas que é desnecessária. 4- “Tendo o advogado sido intimado para a complementação das custas, e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito.” (AgInt no AREsp 1301215/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018). 5- Diversas intimações dirigidas aos advogados para pagamento das custas, estes que se apossaram do processo fisicamente por meses, tanto que condenados em litigância de má-fé, mantida na decisão agravada, que não contestam neste momento. 6- A intimação pessoal estabelecida no art. 485, §1º, será aplicada em caso de abandono da causa, o que não tem relação com o presente feito, de extinção sem mérito nos termos do inciso IV, por se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 7- O valor da causa é suficiente a ser utilizado como parâmetro, pois não é baixo, e os honorários foram arbitrados no mínimo legal de 10%, não havendo respaldo legal para se autorizar a fixação de maneira equitativa.”
[1]
(destaquei)

No caso em análise, como já relatado, a parte impugnante foi intimada para adequar o pedido inicial, mas manteve-se inerte.

Por fim, conforme o princípio da celeridade processual (art. 4º, CPC/2015), cabe ao magistrado zelar pela duração razoável do processo, motivo pelo qual a paralisação injustificada por período tão prolongado não pode ser admitida.

Posto isso,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno
ao pagamento de despesas e honorários, os quais
fixo
em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.
Suspensa
a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Transitada em julgado,
dê-se
baixa e arquivem-se os autos.

I.C.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito”

Pois bem.

Sem delongas, infere-se que a insurgência recursal não deve prosperar.

É que, a despeito de a impugnação ao crédito se tratar de um incidente processual, inexiste óbice à fixação de honorários em face de decisão (nominada como sentença) que julga habilitação tardia/retardatária e/ou impugnação de crédito, mormente quando instaurada divergência entre credor e devedor.

Além disso, no caso em análise tem-se patente que litigiosidade sobre o crédito decorre de litigiosidade iniciada pela própria parte recorrente, sendo imposta a extinção do processo em razão de ela mesmo não tomar providência determinada pelo juízo de origem visando o prosseguimento da demanda.

Assim, escorreita a fixação de honorários na impugnação de crédito em análise, especialmente porque, como bem fundamentado pela togada
a quo
, houve litigiosidade e sucumbência da parte devedora.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia. 2.
É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 62.801/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 30/08/2013)

Da mesma forma é o posicionamento adotado por este eg. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL
– PRESCINDIBILIDADE DA DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO
PERANTE O ADMINISTRADOR JUDICIAL – CONDENAÇÃO DA RECUPERANDA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o procedimento adotado pelos artigos 7º e 8º da Lei nº. 11.101/2005, o credor pode se valer do incidente da impugnação de crédito diretamente ao Judiciário, que prescinde do oferecimento anterior de divergência perante ao Administrador Judicial, tampouco há óbice no seu recebimento mesmo que apresentada extemporaneamente, que deverá ser processada na modalidade retardatária (art. 10, §5º), sobretudo quando pende de homologação da lista geral de credores, de forma a garantir a defesa do credor já habilitado quanto ao crédito relacionado pelo devedor.

Uma vez instaurada divergência entre credor e devedor, “É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).
”

(TJMT, N.U 1001447-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 06/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA POR INTEMPESTIVIDADE DO INCIDENTE – CONTESTAÇÃO OFERTADA E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO –– FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
“Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.153.887/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 06/12/2018 - DJe 19/12/2018)
.”

(TJMT, N.U 0032883-74.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA – RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO ACOLHIDA
– INSURGÊNCIA À HABILITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO FGTS E INSS NO PLANO RECUPERACIONAL – HABILITAÇÃO NÃO REALIZADA – DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO ESPECÍFICA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO FGTS E DO INSS DETERMINADOS PELA SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Torna-se incongruente a insurgência quanto a impossibilidade de inclusão das contribuições previdências e aquelas referentes ao INSS no quadro geral de credores, junto ao crédito trabalhista retificado, se, na verdade, ao invés de incluir tais contribuições no plano recuperacional, o magistrado apenas ratificou o que foi deliberado e determinado pela sentença trabalhista, mediante expedição de ofício. 2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013)
.”
(TJMT, N.U 1006375-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE VERIFICADA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE
– MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
(AgInt no AREsp 1153887/SP).”
(TJMT, N.U 1000978-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

De outra feita, no tocante ao pretenso arbitramento de honorários por equidade, o entendimento desta Corte de Justiça é assente no sentido de que, ainda que os honorários tenham sidos dirimidos em sede de impugnação à habilitação de crédito em recuperação judicial, a fixação do seu percentual deve obedecer à ordem de gradação do art. 85, §2º, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROVIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – § 8º, DO ART. 85, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 STJ – DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO § 8º, DO ART. 85, CPC – APLICAÇÃO DO § 2º, DO ART. 85, CPC
– RECURSO PROVIDO. Nos termos do Tema 1.076/STJ:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

(N.U 1002744-65.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023) (destaquei)

Aliás, esta questão objeto da insurgência recursal foi
uniformizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp nº.
1.850.512/SP
,
de relatoria do culto Ministro Og Fernandes
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) que restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC." 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
”

(destaquei)

Como se vê,
o colendo STJ
deixou expressa a impossibilidade de aplicação do critério por apreciação equitativa na hipótese como a dos autos, isto é, quando o valor da
causa
for
elevado
.

Aliás, em consonância com o entendimento acima exposto são os seguintes julgados desta Câmara de Direito Privado, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO
JULGADA IMPROCEDENTE –

CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR
EQUIDADE
– IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2° e 3° DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6°-A DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO

– RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp n° 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos
honorários
advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ.
O entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos
honorários
advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”. Recurso de agravo provido para, no tocante aos
honorários
sucumbenciais devidos pela impugnação de
crédito
julgada improcedente, arbitrá-los em 10% do valor atualizado de causa do referido incidente, nos termos do art. 85, §§ 2°, 6° e 6°-A do CPC.
”
(N.U 1005402-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
IMPUGNAÇÃO
AO
CRÉDITO
– INCLUSÃO COMO
CRÉDITO
DE CLASSE GARANTIA REAL – DESCABIMENTO –
CRÉDITO
GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – SUSPENSÃO DURANTE O STAY PERIOD –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
TEMA

1.076
DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP
– OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe. “
Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp nº. 1.850.512/SP (
Tema

1.076
) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos
honorários
advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ, deve ser reformado em parte o acórdão de parcial provimento do recurso que reduziu os
honorários
de sucumbência, para desprovê-lo, mantendo-se, via de consequência, os
honorários
fixados na decisão agravada.
” (TJ-MT 10094498420208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/11/2022)”
(N.U 1021184-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL – §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – RECURSO PROVIDO.
A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1ª opção: sobre o valor da condenação; 2ª opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3ª opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico). A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8º do citado dispositivo. Recurso provido.”
(TJ-MT 00008730219978110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

Por fim, saliento que o entendimento acima exposto relativo ao Tema 1.076 do STJ foi inclusive objeto de recente positivação no Código de Processo Civil, pela Lei nº. 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025